Tribunal: TJES
Processo: 5009179-97.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009179-97.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: PATRICIO LUCAS DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES, que indeferiu o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes pelos quais o apenado foi condenado, constantes da guia de execução nº 0003932-04.2013.8.08.0014. A defesa alegou que os delitos patrimoniais foram cometidos em curto intervalo de tempo, na mesma localidade e com notória similitude quanto às circunstâncias de tempo, lugar e modus operandi, o que justificaria a aplicação do art. 71 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos patrimoniais cometidos pelo apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do art. 71 do Código Penal exige, cumulativamente, requisitos de ordem objetiva (pluralidade de condutas e crimes da mesma espécie, com semelhança nas condições de tempo, lugar e modo de execução) e de ordem subjetiva (unidade de desígnios).

A continuidade delitiva constitui ficção jurídica de caráter benéfico ao réu, devendo sua aplicação observar a presença de um planejamento prévio que una os delitos sob um mesmo propósito criminoso.

O reconhecimento da continuidade delitiva pressupõe prova concreta da existência de liame volitivo entre os crimes, o que não se verifica nos autos, uma vez que não há demonstração de que os delitos resultaram de um plano unitário.

A mera semelhança entre os delitos quanto ao local, tempo e modo de execução, sem a comprovação do vínculo subjetivo entre os eventos, é insuficiente para a configuração da continuidade delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5009179-97.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: PATRICIO LUCAS DE SOUZA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: AMANDA DALMAZIO ROSA - ES23812

VOTO

Trata-se de
agravo em execução penal
, interposto por
PATRÍCIO LUCAS DE SOUZA
,
em face da decisão (id 14169261 – seq. 254.1), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Colatina-ES que indeferiu o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva referente aos delitos pelos quais foi condenado e que compõe a guia de execução de n° 0003932-04.2013.8.08.0014.

Em suas razões (id 14169251 – seq. 283.1), a Defesa alega que o apenado foi condenado em quatro oportunidades distintas pela prática de delitos contra o patrimônio, todos perpetrados em curto intervalo de tempo, na mesma localidade e apresentando semelhança quanto às circunstâncias de tempo, lugar e modus operandi.

De início, ressalto que é possível reconhecer a continuidade delitiva “q
uando o agente,
mediante mai
s
de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mai
s
crimes da mesma espécie e,
pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de 1/6 a 2/3”
.

Trata-se, pois, de uma ficção jurídica adotada pelo legislador, eis que embora no plano fático existam vários crimes, a lei resolveu considerá-los como um só (crime continuado), com o objetivo de conferir um tratamento benéfico ao sujeito que comete vários crimes.

Ocorre que para a caracterização da figura prevista no art. 71, do Código Penal Brasileiro, requer
“a concomitância de exigências de ordem objetiva, considerando as mesmas condições de tempo, espaço e modus operandi, e de ordem subjetiva, configurada na unidade de desígnios” (AgRg no REsp n. 1.761.591/DF, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 1º/7/2020).

Ou seja, para além dos requisitos objetivos, é necessário que reste comprovada a existência de um planejamento prévio, unitário, que demonstre um contexto entre os crimes praticados.

Nesses termos, é firme jurisprudência das Cortes Superiores:

“(...)A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL condiciona o reconhecimento da continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal aos seguintes requisitos: (a) a pluralidade de condutas; (b) a pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) a unidade de propósitos. 2. As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação jurídica idônea no sentido de que não ficou comprovado o liame volitivo entre os delitos a demonstrar o entrelaçamento entre os atos criminosos, assim como a diversidade do modus operandi entre as ações delituosas. (...)”(HC 127287, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 24/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 24-04-2018 PUBLIC 25-04-2018)

Nesse sentido, é cediço que para o reconhecimento e a aplicação do instituto do crime continuado, é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e os de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos, de maneira que adotou-se a teoria mista ou objetivo-subjetiva. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100170032237, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA – Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/11/2017, Data da Publicação no Diário: 14/11/2017).

No caso em exame, verifico não que há prova da unidade de desígnios.

As provas dos autos são insuficientes para demonstrar que há um liame entre os crimes, ou seja, não evidenciam ter sido o delito subsequente continuação do primeiro. Os crimes devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente, o que não restou comprovado, limitando-se a defesa a sustentar que os crimes de roubo ocorreram no mesmo município, em um curto lapso temporal apresentando semelhança quanto ao modus operandi.

Desta forma, reputo como correta a decisão combatida, que indeferiu o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes praticado pelo apenado.

Isto posto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo incólume a decisão guerreada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.